Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas que foram levadas em consideração para manter a sentença que impôs ao embargante a condenação pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há se falar em omissão ou contradição.

3. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.

4. Embargos conhecidos e não providos.